Tribunal: TJDFT
Processo: 0729519-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729519-43.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF RECORRIDO: JOSE JUNIOR ALVES MESQUITA DA SILVA, ITAMAR GONTIJO CAMILO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DIRIGENTES SINDICAIS. CONTRATAÇÃO E RESCISÃO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. IMPUGNAÇÃO EM SEDE RECURSAL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARGUMENTOS RECURSAIS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Constitui inovação recursal o pedido de condenação por danos materiais, sob o argumento de que a simples nulidade da assembleia que autorizou a contratação de novo escritório de advocacia gera o dever de os ex-diretores indenizar, se tal questão não foi o fundamento fático-jurídico do pedido. 2. A matéria que não foi suscitada na petição inicial nem foi objeto de análise na sentença a quo não pode ser apreciada em grau recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. 3. Não tendo demonstrado o apelante (autor), nas razões recursais, o desacerto da sentença, nem alegado fundamento de fato e de direito aptos a ensejar a reforma, o recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). 4. Apelação não conhecida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.010 do Código de Processo Civil, sustentando que não há inovação recursal quanto à tese de responsabilidade civil pelos prejuízos causados pelos recorridos, pois as razões do recurso de apelação teriam combatido os fundamentos da sentença, com base nos fatos e provas apresentadas nos autos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.010 do Código de Processo Civil. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Na hipótese, a reforma do acórdão estadual no que diz respeito à inovação recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial ante o óbice da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no REsp 1880254/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021). A duas, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Precedentes.” (AgInt no RO nos EDcl nos EDcl no AREsp 1678511/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/4/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009